Tribunal: TJMT
Processo: 1015296-85.2025.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015296-85.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MATHEUS VINICIUS LIMA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 105.482.051-16 (APELADO), CARLOS JOSE LEITE MOREIRA - CPF: 852.693.951-34 (ASSISTENTE), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Pre
sidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. REFORMA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. BALANÇA DE PRECISÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. ADMISSÃO DE GUARDA/DEPÓSITO DE DROGA PARA TERCEIRO. CONDUTAS TÍPICAS DO ART. 33,
CAPUT
, (“TER EM DEPÓSITO” E “GUARDAR”).
READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. ANPP.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que desclassificou a conduta imputada ao réu do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, da mesma lei), absolvendo-o da imputação constante na denúncia. O recurso ministerial busca a condenação nos exatos termos da peça acusatória.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório (apreensão de balança de precisão, quantidade e variedade de drogas, fracionamento em diversas porções e relatos policiais coerentes), somado à admissão do réu de que guardava droga pertencente a terceiro, autoriza a condenação pelo crime de tráfico (art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/2006
), afastando a desclassificação para uso pessoal (art. 28
, da Lei n. 11.343/2006
).

III. Razões de decidir:

1.
A Lei n. 11.343/2006 tipifica, no art. 33,
caput
, múltiplas condutas
autônomas, bastando a prática de qualquer delas para a configuração do tráfico, inclusive “ter em depósito” e “guardar”, ainda que ausente prova direta de venda.

2.
A apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, consistindo em 273,02g de maconha, 3,49g de cocaína e 20 porções de “ice-
dry
”, somada à variedade das substâncias, balança de precisão e plástico filme, configura circunstância indicativa da finalidade de mercancia.

3.
Os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos, coerentes e corroborados pelos demais elementos de
prova constantes nos autos, revelando que o réu realizava pesagem de entorpecente em via pública e possuía armazenamento adicional no interior de imóvel.

4.
A tese de erro de tipo é afastada diante da forma de ocultação da droga e da conduta
do réu no momento da abordagem, reveladoras de consciência da ilicitude.

5
. A jurisprudência consolidada do STJ admite que a posse ou o depósito de drogas, independentemente de prova direta de mercancia, configura o tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, desde que evidenciada a destinação mercantil pelas circunstâncias do caso concreto.

6
.
A primariedade e os bons antecedentes do apelante estão demonstrados nos autos, e a confissão espontânea do delito revela comportamento favorável à incidência da minorante.

7
.
Diante da nova reprimenda
ser
inferior a 4 anos, impõe-se a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre eventual proposta de ANPP, conforme orientação do STJ (
AgRg
no HC n. 964.717/SC).

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido
.

Tese de julgamento:
1.
A apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, associada à posse de balança de precisão, à confissão parcial e à coerência dos depoimentos policiais, autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2
. A desclassificação para o delito de posse para consumo próprio deve ser afastada quando as circunstâncias da apreensão indicam finalidade de mercancia.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
, e art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
;
arts
. 155 e 383, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - HC: 822947 GO 2023/0158060-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2023;
STJ – HC n. 262.582/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
17/03/2016; STJ - HC: 889355, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: 03/05/2024; N.U 1011976-43.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025; N.U 0024862-61.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025; TJMT – Enunciado Orientativo n. 8, da TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Várzea Grande (MT) que desclassificou a conduta do apelado
Matheus Vinicius Lima do
Espírito
Santo
pela prática do
crime de tráfico de drogas (art. 33
,
caput
,
da Lei n. 11.343/2006) para posse de drogas para consumo próprio (art. 28
,
da mesma lei).

Insurgindo-se
con
t
r
a a
r.
sentença o Ministério Público
recorreu apresentando razões de apelação pela condenação nos exatos termos da denúncia
oferec
ida (Id.
301157436
)
.

Contrarrazões de recurso pela defesa, rebatendo o recurso ministerial e pugnando pela manutenção da sentença desclassificatória (Id.

301157439
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra d
o
d. Procurador de Justiça
Roberto Aparecido
Turin
, é

pelo
conhecimento e
provimento
do recurso (Id.
305761851
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço
é
tempestivo, fo
i

interposto
por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
recurso
manejado pelo
apelante
.

Como consignado em relatório, o apelante almeja a reforma da decisão prolatada pelo juízo de origem, para condenar o apelado

Matheus Vinicius Lima do
Espírito
Santo
, como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Infere-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra

Matheus Vinicius Lima do
Espírito
Santo
, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), nos seguintes termos:

(...)
.
1
) Consta no presente Inquérito Policial n°1015296-85.2025.8.11.0002, em

trâmite perante a 3º Vara Criminal, que no dia 12 de abril 2025, por volta das 23h30min, no

bairro Jardim Primavera, em Várzea
Grande-MT
, o denunciado
MATHEUS VINICIUS LIMA DO ESPÍRITO SANTO
trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior

venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2
) Extrai-se dos autos que policiais militares, no contexto da Operação

Tolerância Zero, realizavam rondas pelo bairro mencionado, quando avistaram
MATHEUS
,

trajando camiseta verde e short preto, sentado próximo ao portão de uma residência, sendo

que
ao seu lado havia um aparelho com luz de
led
azul. Nesse sentido, foi realizada sua

abordagem, momento em que os agentes constataram que o aparelho se tratava de
1
(uma)

balança de precisão e que
MATHEUS
estava realizando a pesagem de 1 (um)
pedaço

grande de maconha, para futura comercialização. Por conta disso, foi realizada sua revista

pessoal, havendo a localização de
2
(duas) porções de maconha.

3
) Em entrevista pessoal, o denunciado contou que em sua residência havia

mais entorpecentes. Desse modo, os policiais se direcionaram até o imóvel e com a

autorização e acompanhamento da genitora do denunciado, a
sra.
Laura Cristina Lima do

Espírito Santo, houve a localização de uma
pochete
próxima a um pé de abacate no quintal,

contendo 36 (trinta e seis) porções de maconha e 20 (vinte) porções de “ice – dry1”.

Próximo à
pochete
, foi possível encontrar também
1
(uma) porção de pasta base de cocaína

e 1 (um) rolo de plástico filme.

4
) Ainda, durante a confecção do Boletim de Ocorrência, MATHEUS

informou que comercializava a porção de maconha pelo valor de R$20,00 (vinte reais) e a

porção de “ice –
dry
” pelo valor de R$120,00 (cento e vinte reais).

5
) Por conta disso, o denunciado foi encaminhado
a
delegacia de polícia e

perante a autoridade policial, exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID

191508237, pelo Termo de Apreensão em ID 191509242, pelo Laudo Pericial de nº

311.3.10.9067.2025.020085-A01 (ID 191509260), o qual concluiu que as substâncias

apreendidas apresentaram resultado positivo para COCAÍNA e MACONHA pesando,

respectivamente 3,49 g (três gramas e quarenta e nove centigramas) e 273,02 g (duzentos

e setenta e três gramas e dois centigramas).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia

MATHEUS VINICIUS LIMA DO ESPÍRITO SANTO
com incurso no artigo 33,
caput
,

da Lei 11.343/2006; e requer que recebida e autuada esta, citando-se os denunciados para que

se vejam processar,
sob pena
de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência

de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando
-
lhe a pena cabível.

Com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que

definiu que a sentença condenatória deverá fixar um “valor mínimo para reparação dos danos

causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, o Ministério

Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar
, (...).
(Id
.

301157383
– p. 78- 81
)
.

Sobreveio
a
sentença
o magistrado de origem entendeu pela desclassificação da imputação prevista no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, para a conduta prevista no artigo 28,
caput
, da referida Lei.

Passo ao exame da irresignação recursal.

I –
Da condenação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
)

O Ministério Público interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença para que o réu seja condenado nos exatos termos da denúncia.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada mediante auto de prisão em flagrante delito

(Id.
301156894
– p.
08-09
);
b
oletim
de ocorrência n. 2025.114517 (Id. 301156895 – p. 10-11); termo
s
de depoimento
s
n. 2025.8.81553
, 2025.8.81556
(Id.
301156898
, 301157351

– p. 17-18
, 23-24
);
termo de exibição e apreensão n. 2025.16.169088 (Id. 301157350 - p. 21- 22);
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 2025.8.81577 (Id. 301157355 – p. 29-31);
laudo pericial n. 311.3.10.9067.2025.020085-A01 (Id.
301157368 – p. 52-53)
;
que atestou tratar-se de

Cocaína e Maconha, pesando respectivamente 3,49 g (três gramas e quarenta e nove centigramas) e 273,02 g (duzentos e setenta e três gramas e dois centigramas)
, evidenciando a expressiva quantidade e variedade
de entorpecentes;
relatório de antecedentes criminais (Id.
301157381
- p. 75-76); relatório de mídia (Id.
301157428
– p. 238);
bem como pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução.

A autoria, por sua vez,
não apenas decorre da prisão em flagrante,
mas também do
fato de o
apelado afirmar
que parte da droga

era de sua propriedade e destinada ao consumo próprio, enquanto o restante pertenceria a um traficante, de quem havia acabado de adquirir entorpecentes. Ademais, admitiu ter armazenado, no quintal, a droga pertencente ao referido traficante,
sustentando, contudo, desconhecer que tal conduta configurasse modalidade de tráfico.

A jurisprudência pátria, a partir da teoria da posse e depósito como formas de execução do crime de tráfico de drogas, sedimentou o entendimento de que o armazenamento de entorpecentes, ainda que sem prova direta de mercancia, consubstancia o delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Além disso, o
artigo 33, da Lei de Drogas elenca diversas condutas que caracterizam o tráfico ilícito de entorpecentes, vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No caso em análise, verifica-se que a conduta atribuída ao apelante — “
ter em depósito e guardar
” — está expressamente prevista entre as ações típicas descritas no
caput
da norma, o que afasta qualquer possibilidade de desclassificação ou absolvição.

A
demais
,

o Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, tem reafirmado que a
propriedade
de droga a
rmazenada
é elemento suficiente para demonstrar a destinação mercantil, consoante se depreende do seguinte aresto:

Comprovada a propriedade das drogas apreendidas, bem como a destinação mercantil dos entorpecentes, haja vista todo o contexto probatório envolvido, a manutenção de sua condenação pelo delito de tráfico de drogas mostra-se necessária (...) (STJ - HC:
889355, Relator
: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: 03/05/2024).

Durante a fase instrutória do processo, foram colhidos os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório do réu
M
atheus
V
inicius
Lima do
Espírito

S
anto.

Os policiais militares,
CARLOS JOSE LEITE MOREIRA
e
DAVI LIRA DA SILVA
, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, ao serem inquiridos na fase inquisitorial,
relataram
que
:

(...). QUE o depoente é condutor da ocorrência QUE em

desenvolvimento a operação Tolerância Zero a guarnição PM em rondas pelo Bairro
Jd

Primavera, avistou uma pessoa trajando camiseta verde e short preto, sentado no portão de uma

residência, sendo
visualizando
ainda um aparelho emitindo uma luz de
led
de cor azul, QUE ao

aproximar foi identificado que o aparelho se tratava de uma balança de precisão que estava ao

lado do suspeito. QUE foi feito a abordagem e constatado que o mesmo estava pesando um

pedaço grande de substância análoga a maconha para uma futura venda do entorpecente e que

ao proceder
a
abordagem e durante a revista pessoal foi localizado no bolso do suspeito mais 02

duas porções análogas a maconha, QUE em entrevista com suspeito este informou que havia

mais
entorpecente na sua residência
com autorização e acompanhamento da senhora Laura

Cristina Lima do Espirito Santo,

genitora do suspeito, QUE foi localizado no quintal próximo a um

pé de abacate uma
pochete
, contendo 36 porções análogas a maconha e 20 porções ice

dry
. QUE foi localizado próximo a
pochete
um rolo de
insufilme
e uma porção análoga
a
pasta

base de cocaína.

QUE durante a confecção do boletim de ocorrência o suspeito
MATHEUS VINICIOS
relatou que comercializa as porções análogas
a
maconha pelo valor de 20,00 (vinte

reais) e as porções análogas a ice
dry
, pelo valor
de 120,00 (cento e vinte reais)
(...). (Id. 301156898, 301157351 – p. 17-18, 23-24).

Em juízo, o
s policiais militares
CARLOS JOSE LEITE MOREIRA
e
DAVI LIRA DA SILVA
, ratificaram as declarações prestadas em sede inquisitorial
. Vejamos
:

(...).

Ministério Público
: O senhor recorda desse fato?

Carlos:

Sim, senhor.

Ministério Público:
Pode contar o que aconteceu, fazendo o favor.

Carlos:

Positivo. Estávamos em patrulhame
nto pela área do bairro Parque Del Rey, adjacentes a
li entramos no bairro Primavera. Aí subimos a rua, a gente visualizou alguma coisa azul, um LED, uma luz de LED azul, próximo ao solo e uma pessoa próxima ali.
Fomos
fazer a abordagem, identificamos que essa luz de LED azul era de uma balança de precisão. E do lado estava uma porção grande de entorpecente, substância análoga
a
maconha.

Ministério Público
:

Isso era em via pública, então?

Carlos:

Sim, senhor, bem na via pública. Estava bem no portão da casa, de uma residência.

Ministério Público
:

Guardando uma residência.

Carlos:

Sim, senhor.

Ministério Público
:

Aí a gente conseguiu fazer a verificação e identificou que era entorpecente. Aí o cidadão Mateus informou que na casa dele haveria mais produtos ilícitos e com a autorização da mãe, a gente conseguiu localizar no fundo da casa, no pé de abacate,
um
pochete
contendo mais de 30
(trinta)
porções de substância análog
a
à maconha. Provando que o cidadão ali não se preocupa com a questão da justiça, da lei, da ordem e estava fazendo no meio da rua esse comércio de entorpecente.

Ministério Público
:

Não estava nem com medo das consequências, então.

Carlos:

Não, senhor.

Ministério Público
:

Aqui fala Ice
Dry
. É um tipo de maconha diferente?

Carlos:

É um tipo de entorpecente. Até fiquei um pouco confuso com esse nome, mas aí ele disse que é vendável também, é comercializável esse tipo de entorpecente Ice
Dry
. Tá bom então, né?

Ministério Público
:

Aqui fala que é
R$120,00 (cento e vinte reais)
a porção, então é um negócio valorizado, pelo que entendi.

Carlos:

É valorizado pelo que eles falam aí.

Ministério Público
:

É algo parecido com a cocaína? Como que
é,
senhor?

Carlos:

É uma
merla
, uma espécie de
merla
. É algo bem bom
, é uma espécie de
merla
assim.

Ministério Público
:

Um
a novidade então aí no mercado ilícito.

Carlos:

Para mim é nesse sentido porque eu já tinha aprendido algumas coisas nesse caminho também
,
mas essa valorização de
R$
120 reais aí a porção dessa
substância

Ministério Público
:

E esse nome
,
esse valor foi o próprio Mateus que esclareceu
?

Carlos:

F
oi

reportados
para a gente
.

Ministério Público
:
E
le mesmo que colaborou aí nas informações
.

Carlos:

N
as informações
.

(...).

Defensoria Pública:

O senhor disse no comecinho que o senhor
, e
le foi
abordado
entrando na casa dele. É isso?

Carlos:

Não, senhor. Ele estava na rua.

Defensoria Pública:

Estava n
a rua, então, na frente da casa?

Carlos:

Na frente da casa, na rua, na frente da casa.

Defensoria Pública:

Mas ele estava ali parado ou ele estava chegando?

Carlos:

Sentado.

Defensoria Pública:
Ah sentado.
(...).

(
PM Carlos Jose Leite Moreira
- Id. 301157428).

(...).

Ministério Público
:

O senhor recorda desse fato do senhor

Mateus?

Davi:

Do
Mateus?

Ministério Público
:
Não, do Mateus é o denunciado.

Davi:

Ah, sim, recordo sim.

Ministério Público
:
Pode contar o que aconteceu, fazendo favor.

Davi:

Sim, a gente estava em r
ondas, ali pelo bairro Jardim Primavera. Aí o senhor Mateus, ele estava sentado na frente da casa, o portão entre aberto, sentado assim na calçada. Ele estava com a balança pesando um entorpecente, provavelmente seria para passar para alguém. Estava pesando, quando a pessoa vai comprar lá, ele já confere na frente.
O peso é esse, e
le estava pesando no meio da rua, entorpecente.

Aí a gente fez a abordagem dele. Aí foi encontrado um pedaço grande de maconha, mais algumas porções com ele, a balança. Aí perguntamos para ele se ele morava ali, ele falou que não, que era i
rmã dele, eu acho que era irmã
morava naquela residência, que ele morava um pouco com as casas mais para cima, na mesma rua. Aí ele
falou,
então você tem mais entorpecente? Ele falou que teria, estava na casa dele lá. Aí deslocamos lá para a residência. A mãe dele estava lá, a genitora dele
estava,
ela se encontrava na residência. Aí falamos para ela, não encontramos, ele está com uma porção grande de droga, balança e gostaria de ver se ele teria mais
e
ntorpecente.
Aí o Sub, com o acompanhamento da mãe dele, o
Sub foi
, entrou na residência. Ele pegou no fundo do, lá no quintal, no pé de baixo de um pé de abacate,
tava
uma bolsinha, uma
pochete
lá com todo entorpecente, entorpecente.

Aí eu
encontrei,
aí eu entrei também depois. Encontrei uma balança na cozinha. Aí a senhora falou
que era dela, que ela pesava bolo tudinho. Essa balança foi deixada. Aí encontrei mais uma porção debaixo da cama. Eu perguntei para ela onde que ele dormia. Falei onde que o filho da senhora dorme?
Ela
fal
ou
, dorme aqui, bem na sala. Aí eu olhei por debaixo da cama, achei mais um entorpecente, com a presença da genitora. Aí de
s
locando para a delegacia lá, fez a contagem lá, ele estava com bastante entorpecente de maconha.

E aquele ice
dr
y
, acho que chama isso aí. O pessoal mistura na maconha para estar usando. Foi entregue para a delegacia e feito o boletim.

Ministério Público
:
Obrigado. Sem mais perguntas, Dr. Flávio.

Defensoria Pública:
Sem questionamento, obrigado.
(...).
(
PM Davi Lira da Silva
-
Id. 301157428).

Verifico que os policiais que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que ele efetivamente guardava, no dia dos fatos, entorpecentes para fins de mercancia.

Ressalto que os depoimentos dos
p
oliciais têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC
262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

O apela
do
MATHEUS VINICIUS LIMA DO
ESPÍRITO
SANTO

usou do seu direito constitucional de permanecer em silêncio
perante autoridade policial
. Em juízo, relatou que:

(...).

Juiz:
Sr. Matheus
é
um

direito constitucional de permanecer em silêncio
.

Matheus:
Eu quero falar.

Juiz:

O
senhor já c
onversou com ele, doutor Flávio?

Defensor Público
: Sim já falei.

Juiz:

Matheus,
e o que e o que é verdade?

Matheus:

Eu realmente estava com a droga, mas não era minha não.
Nunca
falei que aquela droga era minha.
Eu falei para ele, essa droga é
R$
120
,00 (cento e vinte)
reais o preço. Você acha que eu tenho condição? A única coisa que era minha é um pedaço de 100 gramas, que é o pedaço que ele falou para mim, falou aí, entendeu? Realmente isso é verdade. Esse era meu que eu paguei
R$
500
,00 (quinhentos)
reais para poder comprar e ir lá para a fazenda. Isso é verdade.
Agora esse outro pedaço não era meu não, quem deixou lá não pegaram, né? Eu já falei
de quem que era.

Juiz:

Tá
, aqui na verdade,
são
36 (trinta e seis) porções
de maconha. Esse estava com
o senhor
?

Matheus:

Eles pegaram
n
ão, não sei. Ele estava comigo em cima, não. Estava comigo, era só um pedaço, entendeu? E a balança, isso é verdade.

Foi o d
ono que pegou e
falou
para
mim
, eu comprei
de dei os

R$500 reais na mão dele
, ele pegou e falou
para mim, se você quiser pesar,
tá

aqui a balança para você ver que eu não estou mentindo, porque não tem como eu ligar para a polícia se ele não
tiver
honrando a parte dele.

Juiz:

Tá
, deixa eu,
deixa eu
perguntar para o senhor, aqui consta um pedaço de 3,43 g e 49 centigramas e outra de 273 g e 82 centigramas. Qual que era do senhor?

Matheus:

O meu era um pedaço de 100 g, esses outros aí que dão 200
e pouco
,

eu não sei nem qual, mas é tudo junto, entendeu?

Juiz:

Tá
, o senhor viu falando no que consiste
ice
dry
, que o senhor tinha isso?

Matheus:

Isso aí nunca foi meu,
R$120,00
um negócio daqueles.

O senhor acha que te
nho condição de
compra
r

um trem
desse
?

Estou aqui
dentro

comendo o
pão
que o diabo amassou
, nem visita
estou tendo
, senhor.

Juiz:

Certo, perfeito, perfeito.

O senhor, à época dos fatos, agora que é até relativamente recente, o fato aconteceu em abril de 2025, 12 de abril. O senhor era usuário de entorpecente? Era, p
orque o senhor falou que
.

Matheus:

Paguei
R$5
00 BRL para eu poder fumar
, na
minha
cabeça.

Juiz:

E o senhor
trabalhava
em que o senhor? Por isso o senhor alega assim, eu não tenho dinheiro para comprar

R$
120
,00
esse
ice
dry
.
Mas por outro lado.

Matheus:
Eu trabalho
na fazenda,
em fazer serviços gerais, eu pinto cerca, mexo com curral, mexo com
gado
, o que aparecer lá eu faço, não tem tempo ruim para eu trabalhar.

Juiz:

Tá
perfeito, perfeito.

Matheus:

Na minha cabeça, senhor, era certinho, eu era comprar dele, entendeu? Eu paguei os
R$
500
,00
. Na minha cabeça, esse era meu plano, paguei os
R$
500
,00
dele, ia para a fazenda, ia ficar uns 2
a
3 meses na fazenda e ia voltar com o dinheiro, porque eu não ia precisar comprar, ia correr muito risco, só que deu tudo errado.

Juiz:

Tá
.

E qual é a fazenda que o senhor trabalha?

Matheus:

Eu
tava
trabalhando na fazenda
Caleb
.

Juiz:

Certo, perfeito, perfeito. Qual o no
me do seu patrão dessa fazenda?

Matheus:

Meu patrão é o trem do patrão, eu trabalho muito com outro
cara
. O nome dele é Marcos Vinícius.

Juiz:

Tá
. E o senhor é registrado nessa fazenda?

Matheus:

Não
s
ou, trabalho de emprego, às vezes eu trabalho na quinzena.

Na quinzena
pra
mim sempre é melhor, né? Pega o giro mais rápido.

Juiz:

Perfeito,
tá
. E esse endereço que o senhor foi preso é, ou seja, no bairro Jardim primavera
.

Matheus:

É, pegaram na casa da minha prima, na casa da minha prima, levaram até lá em cima, tudo que tinha deixado, ele deixou lá e foi comprar um lanche lá no
vizinho lanche
s
,
se
o senhor quiser, o senhor, todos os lugares do detalhe, entendeu?

Juiz:

Aham
.

Tá
, mas o senhor foi abordado primeiramente na
,
em frente
a
casa
.

Matheus:
Da
minha
prima, porque minha mãe estava lá em casa, eu comprei do
ca
ra
, ele pegou e falou assim,
se
você
quiser
pesa
r
, você pode pesar aqui, mas minha mãe estava lá
, e
u não
ia
fazer isso perto dela.

Juiz:
Deixa eu
perguntar para o senhor, quando o senhor foi abordado aí na casa da sua prima, o senhor de fato com a estava com a balança de precisão?

Matheus:
Sim, isso é verdade.

Juiz:

E por que eu estava com a balança de precisão do lado de fora da casa?

Matheus:

Eu estava saindo para me ir embora, eu ia subir para casa, o
cara
estava voltando, ainda foi, graças a Deus, até o
modo de estar
falando assim, ele não pegou junto com o
cara
, porque se não ia sair com a verdade, quando saísse daqui ou aqui dentro mesmo
,

os cara

tinha matado eu.

Juiz:

Deixa eu
fazer outra pergunta para o senhor. O senhor falou que
ta
va
apenas uma porção. Ficou um pouco confuso para mim. E o senhor falou que estava saindo da sua casa quando a polícia chegou.

Matheus:

Eu
estava
sa
indo
da
casa da minha prima, senhor. Estava indo
para minha casa.

Juiz:

E o senhor comprou essa droga na casa da sua prima?

Matheus:
Não, eu comprei isso lá na minha casa. Ele levou lá, deixou
a
pochete
lá no fundo. A
í eu saí de lá da minha casa
,

fui
na
casa da minha prima para
mim
ver se realmente tinha 100 gramas.

Juiz:

Tá

e
essa balança de precisão era
do senhor
?

Matheus:

Era dele
,
nunca foi minha isso daí
.

Juiz:

Entendi
.

A
gora é assim me desculpa é a minha
torpeza
mas
como que compra droga da pessoa
,
chegar levar na sua casa é dis
k
droga
? C
omo que é como que funciona isso
?

Matheus: E
le sabe o contato
.
Eu já conheci ele
há um tempo já.

Juiz:
Tá
.
E qual que é o nome dele mesmo?

Matheus: Paulo Matias BC.

Juiz:
Tá
. Perfeito.

Matheus:

Eu ainda falei e nem falei policial, esse policial que apareceu, eu falei com ele, ele andou comigo lá atrás desse
cara
, veio com outro
cara
que ele
tava
procurando chamado, ficou com uma semana s
aindo que eu
tô
aqui até agora nesse inferno.

Juiz:

Certo. E onde
que
localiza a boca dele, esse cidadão?

Matheus:

Eles, o policial, sabe, e
u falei, eu expliquei para ele, ele andou, ele me pegou 10 horas da noite, foi o melhor da delegacia, 11 e pouco.

Juiz:

Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, perfeito. Estava

com papel, estava com papel de seda, estava com isqueiro
?

Matheus: Sim.

Juiz:

P
orque no boletim de ocorrência nã
o constou, mas o senhor estava?

Matheus:

Claro que estava senhor, ainda estava com
fumando um

maço
de maconha
desse tamanho, já para baixo
, tinha fumado
.

Juiz:

Esse restante de droga que o senhor é que consta aqui da denúncia. Aliás, antes de perguntar isso aí para o senhor, o senhor era usuário? O senhor é usuário de que? De que tipo de entorpecente, só maconha ou cocaína também?

Matheus:

Eu
já usei já a cocaína, senhor, mas não
me pegou não, mas com esse negócio aí para mim, nunca mais
,
é muito difícil, entendeu?

(...).

Juiz:

Entendi. E essa quantidade de
drogas
o senhor viu só onde? Só na delegacia?

Matheus:

Só na delegacia, porque eu não
ia
mexer na
pochete
do
cara
para ele falar que sumiu alguma coisa depois e pegava de pau por lá.

Juiz:

Tá
, essa questão da
pochete
também não
tô
conseguindo entender. Essa
pochete
era do vendedor da droga?

Matheus:
Sim, isso.

Juiz:
E por que ele ia deixar o senhor? E por que ia deixar
esse
pochete
com droga com o senhor?

Matheus:
Ele
pegou e
falou assim
:
ó,
tá
b
ichado o bai
rro, entendeu? Por isso que
tá
bichado o bairro.
Tá
b
ichado.
É,
eu vou deixar aqui isso aqui, você pesa, eu vou lá comprar um lanche, eu volto, pego e vou embora. Beleza,
pra
mim era
rápidão
, porque aqui ó, vamos supor aqui ó, olha aqui na prova, eu moro aqui, entendeu?

Juiz:

Entendi.

Matheus:

Aqui embaixo é a casa da minha prima, na mesma rua.
Pra
mim essa simplesinha, descer e subir de volta, ele ia vir embora, ele ia entrar com um pedaço de 100 gramas e ia embora com o resto do trem dele.

Juiz:

Entendi, entendi. Compreendi. É por isso que não foi encontrado o dinheiro com o senhor. O senhor já tinha
gasto
ou dado?

Matheus:

Eu j
á tinha pagado ele, senhor.

Juiz:

Entendi, entendi, entendi.

Matheus:

Eu
falei, entendeu? A
i
nda fiquei sem um real no bolso por causa disso.

Juiz:

Tá
bom,
tá
bom. Doutor Marcelo, algum questionamento ao custodiado?

Ministério Público
:
É sim, excelência. Boa tarde. É, consta o senhor ouviu os policiais falando que foi encontrado, além dessa droga para o senhor, também droga na sua casa, no pé de um abacateiro.

Matheus: É onde ele escondeu sim.

Ministério Público:
Então não era do senhor, mas o senhor estava guardando isso para ele, é isso?

Matheus: Estava,
aham
.

Ministério Público:
Entendi. É todo
o
resto, então, era dessa outra pessoa, desse traficante?

Matheus:
Sim.

Ministério Público:
Ele estava com medo de ser pego pela que a polícia prendesse isso e deixou com o senhor guarda
ndo, então.

Matheus:

P
orque até então, esse mesmo que o senhor veio que apareceu e já pegou ele
, não foi
um
a

e nem duas
vez
es
, entendeu? Ele já conhece, ele
conhecia ele

oh.

Ministério Público:
E

j
á foi preso esse traficante.

Matheus:

Aham
.

Ele pegou e falou para mim ainda, senhor.

(...).

Ministério Público:
Obrigado. Sem mais perguntas, doutor.

(...)
.

Juiz:

O senhor não viu esse rapaz que vendeu a droga conversando com a polícia? Não foi ele que denunc
iou o senhor não que deixou a
po
chete
?

Matheus:

Eu acho que eu tenho certeza
que
não, porque eu não
sei, e
u acho que ele ia ficar com prejuízo desse tal senhor.

Ministério Público:
Ele ia perder a droga também, provavelmente
n
ão é ele não.

Matheus:

I
sso,
por que
eu estou aqui, então.
Ele perdeu a droga dele e ele poderia ter v
endido para
outra pessoa, né? Não sei, também vai saber se
esse
sem vergonha
não
fazer
um bagulho desse
comigo.
Sem vergonha.

Juiz:

Tranquilo.

Ministério Público
:
O senhor sabe que guardar droga também é equivalente a traficar, vender?

Matheus:

Eu fiquei sabendo depois
que fui
p
r
eso.

Ministério Público:
Então, tem esse que pesa contra o senhor também, né?

Matheus:
Se
soubesse
disso.
Porque é o que eu estou falando aqui, entendeu? Eu sei que andar é
crime.
Se você pegar andar com a droga, eu
sei que é
crime.

Se
a polícia parar, pegar
você

com a
droga, ou
os cara

bate em
você
pra
você
falar da
onde
que você comprou, né? Ou
os cara
vai querer mais, mas aí eu não tenho. Não tem como eu ter.
Foi aí que
eu peguei e falei, vou juntar o dinheiro, vou comprar, vai dar para eu ficar na fazenda
um tempão
, não vou precisar gastar dinheiro, não vai nem correr
risco
de nada.

Juiz:

Tranquilo
.

Matheus:
Q
uando eu era menor, o senhor pode puxar meu nome, eu já fui parado outras três vezes como
usuário
.

Defensor Público
:

Tá
,
tá
difícil.

Juiz:

Dr. Flávio
, vou
excelência com a palavra, quando o senhor quiser,
tá
?

Defensor Público
:

Eu só
queria,
tipo assim, fazer um resumo, pelo que ele conversou comigo. Aconteceu o seguinte, o rapaz foi lá entregar para ele a droga, mas tinha muita droga. Então, e entregou também uma balança de precisão. Ele só queria comprar 100 gramas.

Juiz:

Entendi.

Defensor Público
:

Aí então ele
foi na
casa da prima com a droga, para poder ver se realmente tinha 100 gramas. Então ele
foi na
casa da prima, depois voltou. Quando ele estava assim, terminando de pesar, chegaram os policiais. E o rapaz tinha deixado o restante na
pochete
, embaixo de um pé de abacate, na casa da mãe dele. Entendeu? Aí, quando os policiais chegaram,
encontraram
ele com a droga, tipo assim, pesando com a balança de precisão, e o restante lá. Mas o restante não
era
dele, só era essas 100 gramas. É isso que eu entendi.

Juiz:

Sim, mas é isso. De toda forma, é mesmo que for por um breve
período de tempo
que estava guardando.

Defensor Público
:

Sim, estava guardando de qualquer jeito os 275
g
.

Juiz:
É isso que eu fiquei pega para ele, que ele também disse que não sabia e agora ficou sabendo.
Doutor Flávio, alguma pergunta ou assistido de vossa excelência?

Defensor Público
:
Não tem questionamento.

Matheus:

Se eu estiver sabendo de uma tr
eta
dessa
, nunca queria entrar
(...). (Id. 301157428)
(grifos meus)
.

No caso em análise, o réu negou a prática do crime de tráfico de drogas, sustentando ser apenas usuário. Contudo, admitiu ter mantido os entorpecentes no quintal, afirmando desconhecer que tal conduta configurasse modalidade de tráfico.
Diante disso, a
sentença desclassificou a conduta do apelado, sob o fundamento de erro de tipo invencível (Id. 301157420).

O erro de tipo, nos termos do artigo 20
,
do
CP
, configura-se como a falsa percepção acerca de elemento constitutivo do tipo penal. Quando invencível, afasta a própria tipicidade da conduta; sendo vencível ou inescusável, exclui o dolo, admitindo-se, entretanto, a punição a título de culpa, desde que prevista em lei.

Conforme leciona GUILHERME NUCCI, para qu
e se reconheça o erro de tipo,
Não
basta o agente afirmar que lhe faltou noção precisa dos elementos do tipo penal; é fundamental existir verossimilhança nessa alegação
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de
Janeiro: Forense, 2017, p. 146).

No entanto, tal alegação não encontra respaldo probatório mínimo nos autos. Ao revés, verificou-se que, no momento da abordagem, o apelante encontrava-se no portão da residência de sua prima, pesando, em balança, um pedaço significativo de substância análoga à maconha, além de ter ocultado material ilícito na residência de sua mãe, sob a justificativa de que o vendedor lhe pedira para guardá-lo, pois o bairro estaria “bichado” de policiais, e que se ausentaria apenas para buscar um lanche. A alegação de desconhecimento quanto ao caráter ilícito de guardar drogas não encontra amparo jurídico.

O
acusado Matheus
disse em juízo
de que teria adquirido 100g (cem gramas) de maconha para consumo quinzenal,
mas esta versão
revela-se pouco crível, pois tal quantidade exigiria cuidados específicos de armazenamento para preservação de suas propriedades, além de representar volume excessivo para a confecção de cigarros no período indicado. Do mesmo modo, não se sustenta a alegação de que o verdadeiro traficante
teria lhe
confiado
a
droga, sobretudo porque o próprio réu admitiu tê-la guardado a pedido daquele, sob o argumento de que o bairro estava “bichado” de policiais
, bem como relatou saber que andar com drogas é crime
— circunstância que evidencia sua ciência quanto à ilicitude da conduta e afasta a alegada boa-fé. Ressalte-se que o simples fato de
tratar-se
de substância entorpecente, amplamente reconhecida como ilícita, impõe ao agente o dever mínimo de diligência acerca da legalidade de seus atos.

Ocorre que, como regra, o desconhecimento da lei não configura causa capaz de afastar a responsabilidade penal, especialmente quando a prova colhida no inquérito policial, posteriormente confirmada em
juízo, com base nos depoimentos e documentos apresentados ao longo da instrução processual, revela-se coerente e convergente com os demais elementos constantes dos autos.

Destaca-se
q
ue o fracionamento da
s
droga
s
e a variedade dos entorpecentes
apreendido
s,

— sendo 3,49g (três gramas e quarenta e nove centigramas) de cocaína e 273,02g (duzentos e setenta e três gramas e dois centigramas) de ma
conha (Id. 301157368 - p. 52-53)
—,
somados à apreensão de
01 (
uma
)
balança de precisão, 01 (um) rolo plástico, 01 (uma)
pochete
, 01 (um) aparelho celular
(Id. 301157350 -
p. 21-22)
, além de papel de seda (apelado relatou em juízo),
instrumentos comumente utilizados na atividade de tráfico para pesagem, fracionamento, embalagem e comunicação com compradores, evidenciam a prática de tráfico de entorpecentes, afastando a hipótese de consumo pessoal.

Importante destacar que nos termos do
Enunciado
Orientativo
n. 07, da TCCR/TJMT
, o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie
à
saciedade o seu envolvimento com o comércio legalmente proibido, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de q
uaisquer
um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, entre os quais "ter em depósito e guardar", como no presente caso.

Vale salientar que o ônus de provar a destinação exclusivamente para consumo pessoal recai sobre o acusado, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei de Drogas, o que não foi demonstrado no presente caso.

É
cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no
delito de porte para uso, semelhantes
são os verbos nucleares
dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir, sendo que ainda que o apelante fosse usuário de drogas, tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio insalubre.

Ressalto que, conforme consolidado no Enunciado
Orientativo
n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sabe-se que a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

4. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) estão comprovadas pela apreensão de 32 porções de maconha, totalizando 60,48g, acondicionadas para comercialização, corroboradas por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob o contraditório.

5. A alegação de posse para uso próprio não se sustenta diante da forma de acondicionamento da droga, da tentativa de fuga e das denúncias anteriores de comercialização no local, demonstrando a intenção mercantil da substância ilícita. (...)
.
(N.U 1011976-43.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIMEDE TRÁFICO PARA

O USO DE ENTORPECENTES (ART.28 DA LEI 11.343/06) – INVIABILIDADE– PROVA TESTEMUNHAL

QUE EVIDENCIA A TRAFICÂNCIA
– EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO JÁ APLICADO NA SENTENÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há como prosperar o pedido de desclassificação de conduta se o conjunto probatório jungido ao feito e as circunstâncias da prisão deixam dúvidas de que a droga se destinava à venda para terceiros
.
(N.U 1000376-49.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou a recorrente, como incursa no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 194 dias-multa, cada qual arbitrado em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A defesa sustenta a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e a insuficiência de provas quanto ao dolo e à destinação mercantil da droga, requerendo absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada foi ilícita, por ausência de fundada suspeita, violando o art. 5º, LVI, da CF/88; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da busca pessoal pode ser conhecida mesmo sem impugnação expressa em alegações finais, por se tratar de matéria de ordem pública e ligada à admissibilidade da prova penal, nos termos do art. 5º, LVI, da CF/88.

4. A abordagem da ré foi precedida de elementos objetivos concretos, como comportamento anormal, tentativa de evasão, vestimenta incompatível com o clima e o local conhecido pelo tráfico, configurando fundada suspeita e legitimando a busca pessoal, conforme art. 244 do CPP.

5.
A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico e termo de apreensão, que atestam a posse de 149g de cocaína, dividida em porções ocultas em locais distintos
.

6. A autoria é demonstrada pelos depoimentos coerentes dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, sem contraprova idônea a infirmá-los.

7.
A tese de erro de tipo é afastada diante da forma de ocultação da droga e da conduta da ré no momento da abordagem, reveladoras de consciência da ilicitude
.

8.
A quantidade e a natureza da substância apreendida evidenciam destinação mercantil, não havendo dúvidas quanto à
configuração do delito de tráfico, afastando a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/06.

9. A dosimetria da pena observa os critérios legais e constitucionais, tendo sido reconhecida a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sendo fixado regime compatível com a reprimenda imposta e as circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A posse de quantidade significativa de droga de alto valor comercial, aliada às circunstâncias do flagrante, autoriza a conclusão pela destinação mercantil do entorpecente”.

(N.U 0007394-04.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)
(grifos meus).

(...). 6.
O erro sobre elemento constitutivo do tipo só pode ser reconhecido se houver prova irrefutável quanto à ausência de consciência da ilicitude da conduta e à falsa percepção da realidade por parte do agente, não bastando para tanto meras alegações de que os acusados desconheciam a existência de drogas e munições no veículo que ocupavam ou de que eles pensavam transportar tais materiais de maneira lícita, máxime quando as circunstâncias da apreensão apontam em sentido contrário e atestam a presença de dolo criminoso, como ocorre
in
casu
.

7. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo admite a coautoria, quando o artefato estiver fisicamente disponível a dois ou mais indivíduos, que se
encontrem
em unidade de desígnios entre si. Na hipótese, as circunstâncias que antecederam e que envolveram a abordagem dos réus pela polícia não deixam dúvida de que, imbuídos com consciência de ilicitude, identidade de propósitos e convergência de vontades, os apelantes compartilharam o porte e concorreram para o transporte das centenas de munições de uso restrito.

8. O princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito de narcotráfico, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida para a análise da tipicidade material da conduta. Ademais, na espécie, o reconhecimento da bagatela esbarraria no não preenchimento dos requisitos cumulativos que condicionam o benefício, pois, a despeito da quantidade relativamente pequena de entorpecentes, a conduta não se revestiu de mínima ofensividade e de reduzido grau de reprovabilidade.

9. As peculiaridades do caso concreto, de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n. 11.343/2006, convergem para o irrefutável desiderato mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas com os recorrentes, as quais seriam
entregues ao consumo alheio, o
que inviabiliza a almejada desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.

10. A aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo inviável sua concessão quando há evidência de dedicação a atividades criminosas, como no caso, em que os réus foram condenados de forma concomitante pelos crimes de tráfico e de porte ilegal de munições de uso restrito, havendo ainda demonstrativos nos autos de que concorreram para receptar centenas de eletrônicos e eletrodomésticos que haviam sido roubados de um hotel na data anterior pelos corréus, mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. Precedentes do STJ.

11. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada discricionariamente pelo julgador, contanto que em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, a existência de
6
condenações definitivas, configuradoras dos maus antecedentes da ré, justifica a elevação da pena-base em patamar superior às frações paradigmáticas recomendadas pelas Cortes Superiores.

12. O aumento de 1/2 (metade) operado na terceira fase da dosimetria da pena, em razão das
majorantes
do delito de roubo, justifica-se diante das particularidades fáticas que envolveram a situação, já que a vítima foi subjugada, amarrada e confinada em um cômodo por pelo menos 04 (quatro) agentes em concurso, permaneceu com a liberdade restringida por período considerável, e foi agredida fisicamente, inclusive com golpes de arma de fogo, sofrendo lesões corporais duradouras.

IV. Dispositivo e tese:

13. Recursos parcialmente conhecidos e, nesta extensão, desprovidos.

Teses de julgamento: “1. Declara-se extinta a punibilidade do agente, em razão do seu falecimento, com fulcro no art. 107, I, do CP. 2. Transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável ao crime de receptação, deve ser declarada extinta a punibilidade, com arrimo no art. 107, IV, do CP. 3. Os reconhecimentos positivos, depoimentos prestados em juízo por policiais civis e outras testemunhas e imagens captadas pelas câmeras de monitoramento formam um arcabouço probatório seguro e suficiente para ratificar as condenações pelo delito de roubo.
4
.
O erro de tipo só pode ser reconhecido se houver prova irrefutável quanto à ausência de consciência
da ilicitude e à falsa percepção da realidade por parte do agente, não bastando para tanto meras alegações de desconhecimento das drogas e munições. 5. É possível o porte compartilhado de arma de fogo e munições, quando há unidade de desígnios entre os agentes e disponibilidade física dos artefatos bélicos comum a todos
. 6. O princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, independentemente da quantidade de droga apreendida. 7. Evidenciada a destinação mercantil da droga e finalidade de entrega ao consumo alheio, é inviável desclassificar a conduta do art. 33 para o art. 28, Lei n. 11.343/06. 8. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo inviável sua concessão a agente que se dedica a atividades criminosas. 9. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, pois tal atividade vincula-se à discricionariedade motivada do julgador. 10. É possível o aumento de 1/2 (metade), em razão das
majorantes
do delito de roubo, quando fundamentado nas particularidades fáticas que envolveram o caso concreto”.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 20, 107, I e IV, 109, 110, §1.º, 119, 157, §2.º, I (antiga redação), II e V, art. 180; CPP,
arts
. 61 e 62; Lei n. 10.826/2003, art. 16; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, j. 10/04/2018; HC n. 477.765/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 7/2/2019; HC n. 927.317/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26/2/2025,
AgRg
no HC n. 918.786/MG, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 26/8/2024,
AgRg
no
AREsp
n. 2.534.253/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, j. 27/8/2024; TJMT, N.U 0041183-12.2018.8.11.0042, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, j. 11/02/2020; N.U 1001982-16.2023.8.11.0011, Rel. Des. MARCOS MACHADO, j. 18/06/2024.

(N.U 0024862-61.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/
2025
,
Publicado
no DJE 10/07/
2025
) (grifos meus).

Assim, não há que se falar em falsa percepção da realidade ou em ausência de dolo na conduta, sendo evidente, no caso, a presença da
elementar subjetiva prevista
no artigo 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006.

Ademais, para o reconhecimento do erro de tipo, não basta ao agente alegar desconhecimento preciso dos elementos do tipo penal; é imprescindível que tal afirmação apresente verossimilhança, o que não se verifica na hipótese.

Diante disso, não há falar-se em desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, para o disposto art. 28, ambos da Lei n. 11.343/06, posto que amplamente confirmadas, na hipótese dos autos, a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

II – Da dosimetria da pena:

A sentença assim fundamentou:

(...). A materialidade delitiva encontra comprovada através do BO/PM em Id. 191508237; Termo de Apreensão em Id. 191509242 e pelo Laudo Pericial em Id. 191509260, enquanto autoria duvidosa a caracterização da prática delituosa de tráfico de entorpecente.

É que, por ocasião do seu interrogatório, ao responder o questionamento do douto Promotor de Justiça, o réu confirmou que teria sido encontrado entorpecente sob uma árvore, cujo entorpecente seria da mesma pessoa pelo qual teria adquirido droga (Maconha).

Por outra banda, justificou que assim GUARDOU a droga a pedido do traficante, pois, o bairro estava “bichado” de policiais, sendo que, ao ser questionado novamente pelo representante do M. Público
, se tinha
conhecimento de que a modalidade de GUARDAR caracterizaria o tráfico, respondeu só tomou conhecimento que essa conduta era crime de tráfico no presídio, quando outros informaram.

Pois bem.

Do contexto pode chegar
a
seguinte conclusão, primeiramente, que sabia tratar de entorpecente, pelo que tinha na
pochete
, já que teria acabado de adquirir entorpecente da mesma pessoa (traficante), qual pediu para que guardasse aquele seu objeto (
pochete
), logo, sabia que tratava de um objeto ilícito (maconha).

Bom, se sabia que tratava do objeto qual teria deixado embaixo de um abacateiro era entorpecente, bem como, pelo que deu entender que isso caracterizaria crime, então a condenação seria medida de rigor, inclusive, como dito por este juízo ao final do interrogatório.

No entanto, ao melhor refletir, mormente diante da frase respondida ao representante do M. Público, qual seja: “de que guardar entorpecente seria tráfico, TÃO SOMENTE NO PRESÍDIO”, logo, não tenho dúvida alguma, até mesmo em face de sua espontaneidade, que atuou, nesse segundo momento, sob uma excludente de culpabilidade, qual
seja,
ERRO TIPO INVENCÍVEL.

Senão vejamos.

Sabia que a droga é crime, porém não sabia quanto essa modalidade (Guardar), conforme se expressou claramente, de que também caracterizaria referido delito, logo, quiçá, crime de tráfico para o réu, seria, tão somente, a comercialização, pois, para muitos acreditam que utilizar maconha não caracteriza crime. Enfim!

Fato é que, diante da espontaneidade da resposta, tenho que atitude comportamental do réu, qual seja, de não saber que referente modalidade GUARDAR entorpecente vem a caracterizar crime, não significa, que mesmo não sabendo, se guardaria ou não a
pochete
com entorpecentes, entretanto, fato é que essa pergunta não foi formulada, dessa forma, em não sendo formulada, então, não tem como saber, se mesmo assim agiria da forma como agiu, ou seja, de aceitar em guardar o entorpecente na residência qual foi localizada, de modo que, assim não sendo questionado, então, não há como interpretar e afastar que teria agido sobre essa excludente (Erro de Tipo).

Portanto, temos realmente um FATO TÍPICO (GUARDAR ENTORPECENTE), ANTIJURÍCO, pois
essa conduto
é tida contrária a lei, tanto é que vem disciplina no art. 33 da lei 11343/06 (lei de Drogas), cuja para essa modalidade (Guardar) e diversas outras vem disciplinada como crime, inclusive com a previsão de pena a quem pratique qualquer uma dessa modalidades.

No entanto, não vislumbro a ocorrência da CULPABILIDADE, ou seja, falta e/ou ausente quanto esse terceiro elemento do crime, justamente, em face do desconhecimento da elementar desse crime pelo qual foi denunciado, qual seja, a modalidade de GUARDAR de entorpecente, pois, a droga anterior lhe encontrada, diga-se, em sua posse asseverou que seria para consumo pessoal, aliás, essa era razão pelo qual o traficante teria deixado a
pochete
com o réu, porque, segundo a versão do acusado teria ele (traficante) levado a droga para que o acusado adquirisse,
ocasião, insisto
, então, qual teria solicitado para o denunciado guardar o restante que estava em sua posse.

Aliás, diante do contexto, falta até mesmo a existência do dolo, já que nem sabia que aquela sua conduta estaria a caracterizar o crime de tráfico POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo improcedente a denúncia em desfavor ao réu
MATHEUS VINICIUS LIMA DO ESPÍRITO SANTO, para ABSOLVÊ-LO da imputação de tráfico de entorpecente
, e o faço com
fulcro no art. 386, inc. VI do CPP, no
que diz respeito
quanto apreensão
do entorpecente localizado na
pochete
, eis que referente
a
s
100gr (Cem
)
, ou seja, verbo núcleo “trazer consigo” constante na denúncia, pelo qual o réu disse que teria adquirido para seu uso, pertinente essa conduta qual antecedeu apreensão dos demais entorpecentes e a prisão do denunciado, no que refere a essa atitude comportamental, então, lembrado que o réu defende-se dos fatos e não da imputação trazida na denúncia,
desclassifico o delito para reconhecer a conduta prevista no art. 28 da mesma lei sobre drogas (Lei n.º 11.343/06)
, com a consequente
REDISTRIBUIÇÃO ao JECRIM DESTA COMARCA, após decurso do prazo recursal
.

Em face da presente decisão, expeça-se o necessário ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo não estiver preso.

Decorrido o prazo recursal, ATENDA a determinação constante do parágrafo supra. (...). (Id. 301157420)
(grifos meus)
.

A pena para o delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

Na
1ª fase
da dosimetria,
não verifico circunstância judicial desfavorável,

razão pela qual mantenho a pena-base
no mínimo legal em
05 (anos) de detenção e
500 (quinhentos)

dias-multa
.

Na
2ª fase
,
presente apenas a
atenuante
da confissão
espontânea
, tendo em vista que o apelante confessou que comprou as drogas 100 g (cem gramas) e a
dmitiu ter
mantido os
entorpecentes
que estavam na
pochete
no quintal.
No entanto, não há como reduzir a pena-base além do mínimo legal (Sumula 231/STJ)
, razão pela qual m
antenho a pena
intermediária
em
05 (anos) de detenção e
500 (quinhentos)
dias-multa
.

Na
3ª fase
,
há causa especial de diminuição de pena,
tráfico privilegiado – art. 33, § 4ª, do CP
, i
sso porque, verifica-se que o réu é primário, possui bons antecedentes e confessou espontaneamente a prática delitiva, colaborando para o esclarecimento dos fatos, o que denota comportamento favorável à aplicação da causa especial de diminuição de pena.

Reforço que a causa de diminuição apresentada tem como objetivo “beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade
ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual” (
REsp
n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021,
DJe
de 1/7/2021).

No mais, embora o apelante tenha afirmado que
faz uso de entorpecentes,
alegando que
quando menor, foi parado três vezes como usuário,

tal período, isoladamente considerado, não é suficiente para evidenciar dedicação significativa e permanente à atividade criminosa, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC n. 822.947/GO, oportunidade em que se fixou que o lapso temporal reduzido, desacompanhado de outros elementos concretos, deve ser interpretado de maneira restritiva em favor do réu, sob o prisma do princípio
in dubio pro reo
. Vejamos:

PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
ART .
33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. TEXTO LEGAL. CARGA HERMENÊUTICA
POLISSÊMICA .
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DEDICAÇÃO CRIMINOSA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. LAPSO TEMPORAL EXÍGUO PARA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA .
OCUPAÇÃO LÍCITA COMPROVADA. REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP
) .
DESCRIÇÃO DOS FATOS NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE ACUSAÇÃO (OVERCHARGING) NÃO DEVE PREJUDICAR O ACUSADO. REQUISITOS PARA PROPOSTA DO ANPP
ATENDIDOS .
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1.
Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado devem ser observados de forma cumulativa
. 2. O princípio in dubio pro reo exige interpretação favorável ao acusado em casos de texto polissêmico. O legislador deveria especificar no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 se pretendesse incluir pequenos traficantes, como no caso em questão, que lidam com quantidades reduzidas de drogas em comparação às grandes organizações criminosas. O ônus hermenêutico de delimitar situações desfavoráveis ao acusado é do legislador. 3.
O tráfico privilegiado busca tratar de forma adequada
os não
envolvidos em atividades ilícitas e organizações criminosas de grande porte. O período de três meses no tráfico não indica dedicação
significativa e duradoura ao crime
. A ocupação lícita como radiologista pelo paciente demonstra falta de total dedicação à venda de entorpecentes. 4. Considerando o caráter aberto e vago do conceito de "dedicação às atividades criminosas", impõe-se uma interpretação restritiva, a fim de assegurar a aplicação efetiva do tráfico privilegiado nos casos em que haja uma incompatibilidade entre a conduta do agente e a penalidade prevista para o tráfico comum. 5. A quantidade ou a natureza da substância entorpecente podem fundamentar o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, desde que evidenciem a efetiva dedicação do réu à atividade criminosa. No presente caso, não ficou comprovada tal dedicação do paciente. 6.
No precedente do
AgRg
no
REsp
2 .016.905/SP, a Quinta Turma do STJ estabeleceu que, em casos de alteração do enquadramento jurídico ou desclassificação do delito, é possível aplicar o ANPP, desde que preenchidos os requisitos legais
. Esse precedente reconheceu a aplicação adaptada da Súmula 337/STJ, que prevê ser cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e procedência parcial da pretensão punitiva. Portanto, se houver a desclassificação da imputação para outra infração que admite benefícios
despenalizadores
do art. 89, caput, da Lei 9.099/1995, os autos do processo devem retornar à instância de origem para aplicação desses institutos. 7. A situação dos autos segue o mesmo raciocínio, uma vez que foi constatado um equívoco na descrição dos fatos narrados para a imputação do
art
.
33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) ao acusado. Isto posto, é necessário que o processo retorne à sua origem para avaliar a possibilidade de propositura do ANPP, independentemente das consequências jurídicas da aplicação da
minorante
do art. 33, § 4º, da Lei
11 .
343/2006 (tráfico privilegiado) na dosimetria da pena, ou seja, para reduzir a pena. 8.
Uma vez reconhecida a aplicação da
minorante
do tráfico privilegiado, os patamares abstratos de pena estabelecidos na lei situam-se dentro do limite de
4
anos para a pena mínima, previsto no art. 28-A do CPP
. Além disso, com a aplicação da
minorante
neste STJ, o acusado tem direito ao ANPP, mesmo se o Parquet tiver descrito os fatos na denúncia de maneira imperfeita, pois o excesso de acusação (
overcharging
) não deve prejudicar o acusado. 9. No caso dos autos estão presentes os requisitos para proposta do ANPP, quais sejam: 1) confissão formal e circunstanciada; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a
4
(quatro) anos; e 3) necessidade e suficiente para repr
ovação e prevenção do crime.
10.
Habeas corpus
não conhecido, porém concedida a ordem de ofício, a fim de aplicar a
minorante
do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e determinar a remessa dos autos ao juízo criminal para proceder
a
intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a
proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
. (STJ - HC: 822947 GO 2023/0158060-0, Relator
.:
RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2023). (grifos meus).

Dessa forma, diante da não reincidência, presença de bons antecedentes e da ausência de comprovação concreta quanto à dedicação da acusada às atividades e/ou organizações criminosas, reconheço a figura do tráfico privilegiado em favor do acusado

(art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), aplicando-se a fração máxima redutora [2/3 (dois terços)], redimensionando a pena definitiva para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial
aberto
para cumprimento da pena.

Considerando que a reprimenda ora fixada é inferior a
4
(quatro) anos, e em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no HC n. 964.717/SC, rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, DJEN de 08/04/2025), é necessário oportunizar ao apelante a análise da viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial
, para reconhecer
o tráfico
de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006),
com o consequente redimensionamento da pena, que
fixo
,

de forma definitiva, em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime aberto,
e
166 (cen
to e sessenta e seis) dias-
multa, determinando
a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao possível oferecimento de ANPP.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025